Tribunal: TJSP
Processo: 1500882-58.2019.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000117955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500882-58.2019.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante DAVI
FERREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
apelo de Davi Ferreira da Silva para reduzir sua pena, nos termos do art. 33, §4o c.c.
o art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, a dois (2) anos e onze (11) meses de reclusão,
no regime aberto, mais o pagamento de duzentos e noventa e um (291) dias-multa,
piso. Ficam mantidos os demais termos da respeitável sentença apelada. Oficie-se.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500882-58.2019.8.26.0603 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500882-58.2019.8.26.0603
Apelante: DAVI FERREIRA DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba
Voto no 47.333
O ora apelante foi denunciado como incurso
no art. 33, caput c.c. o art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, em
razão de fatos ocorridos no dia 1o de junho de 2019, por volta de 0h,
na Rua Paranaíba, Bairro Ouro Preto, Araçatuba, quando,
envolvendo o adolescente Jeferson Guilherme Chagas Fidélis,
traziam com eles e guardavam, para fins de entrega a consumo de
terceiros, 25 microtubos com cocaína (16,22g) e uma pedra de
“crack” (51,70g). Ao final da instrução foi condenado, nos termos
da denúncia, a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial
fechado, mais o pagamento de 583 dias-multa, piso (fls.
167-170).
Apela da sentença, buscando a absolvição,
por insuficiência de provas para a condenação. Alternativamente,
pede a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da lei
antidrogas; a redução da pena imposta, considerando-se a
menoridade relativa; a incidência do redutor legal; a substituição da
carcerária por restritiva de direitos e o estabelecimento de regime
prisional menos rigoroso (fls. 179-188).
O
Ministério
Público
apresentou
contrarrazões (fls. 193-206).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do improvimento do recurso (fls. 218-223).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500882-58.2019.8.26.0603 -Voto no
3
Preso em flagrante e conduzido à autoridade
policial, o apelante se resguardou ao direito de silenciar (fl. 5). Na
instrução, cujo interrogatório foi gravado, negou a acusação, dizendo
que as porções de entorpecente apreendidas não lhe pertenciam.
O adolescente Thiago, no inquérito, negou o
envolvimento com o tráfico, negando estivesse na companhia de
Davi, o qual conhece do bairro; negou, ainda, portasse drogas (fl. 4).
No extremo oposto, os policiais militares
responsáveis pelo flagrante vieram a juízo e reafirmaram as
circunstâncias da prisão. Duílio Alessandro Longhi Baliero e José
Roberto dos Santos narraram, durante patrulhamento rotineiro, em
local conhecido pelo tráfico de drogas, avistaram o réu e o
adolescente Jeferson juntos, os quais correram ao notar a
aproximação da viatura. Contaram que o acusado caiu ao tentar
atravessar um córrego, batendo a cabeça em alguns galhos; foi
detido e localizaram, em poder dele, 25 porções de cocaína, além de
R$90,00. O adolescente foi abordado nas proximidades, na casa da
avó, tendo apontado o local onde escondiam uma porção grande de
“crack”, em meio a uns entulhos, num terreno. Ambos confessaram,
informalmente, estivessem vendendo drogas no local.
Ao
contrário
do
sustentado
pelo
combativo defensor, não se pode duvidar da veracidade dos
testemunhos prestados por policiais. Como quaisquer outras
pessoas, podem prestar prova válida, dependendo do conteúdo
de suas alegações. Seria absurdo que, somente pela função
exercida, de encarregados de manutenção da segurança pública,
pudessem ser tomados por suspeitos daquilo que declaram.
Inverter-se-ia a presunção de legalidade dos atos desses agentes
públicos. Além disso, não parece razoável que fossem incriminar
inocente, escolhido aleatoriamente, imputando-lhe o grave

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500882-58.2019.8.26.0603 -Voto no
4
delito, sem qualquer razão pessoal para o ato. Portanto, não
demonstrado
motivo
razoável
para
suspeita
de
conduta
censurável dos policiais e nenhuma foi provada pelo réu é de
se admitir seus testemunhos como verdadeiros.
Considerando
que
os
policiais
apresentaram depoimentos coerentes e harmônicos, afirmando,
de forma clara, a apreensão da droga em poder do réu, resta
concluir que a prova acusatória é suficiente para a
condenação. Depois, pequenas divergências nas palavras dos
policiais,
os
quais
trabalham
em
inúmeras
outras
ocorrências, não têm aptidão para comprometer a essência
dos relatos e, assim, não interferem com a validade dos
testemunhos.
A apreensão das drogas foi comprovada
pelo auto então lavrado (fls. 10-11), sendo a natureza tóxica
constatada no exame químico toxicológico (fls. 91-93 e 94-96). A
quantidade de entorpecente, parte fracionada em porções
menores, bem ainda as demais circunstâncias da abordagem,
precedida de fuga, evidenciam a destinação comercial imputada
na denúncia.
Portanto, não há como se acatar a tese da
absolvição por insuficiência de provas. Tampouco se pode
cogitar de desclassificação para o crime de porte para uso
próprio, mormente quando o réu declarou ser usuário de
maconha e a droga apreendida é de natureza diversa.
Aliás, o fato de ser usuário não obsta que
também se dedique ao comércio ilícito, prática corriqueira até
como forma de sustentar o vício. De rigor, portanto, a
manutenção da condenação pelo crime de tráfico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500882-58.2019.8.26.0603 -Voto no
5
Contudo, a dosimetria comporta reparos.
A pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal, por
considerar, o magistrado, a quantidade e a natureza da
droga
apreendida.
Contudo,
embora
a
cocaína
seja
reconhecida como de elevado poder viciante, não se pode
utilizar tal argumento como justificativa para a majoração da
pena na primeira fase, porquanto o legislador não pretendeu
discriminar a punição de acordo com a natureza da droga
apreendida. Ademais, é cediço que as mais variadas espécies
de estupefacientes podem trazer danos distintos, de acordo
com a resistência de cada usuário, pois há pessoas tão
suscetíveis que quaisquer drogas, ainda as de baixo poder
viciante, levam ao vício. Depois, a quantidade apreendida
não se mostrou tão elevada a justificar maior rigor na pena.
Melhor solução é trazer a base ao mínimo, porém, na
segunda fase, a atenuante da menoridade relativa não
repercute no cálculo, ante a impossibilidade de reduzir a
pena aquém daquele patamar, nos termos da Súmula 231 do
STJ.
Na terceira fase, verifica-se que a sentença
deixou de aplicar o redutor previsto no art. 33, §4o da lei antidrogas,
por entender que o réu não seria traficante eventual, mencionando
que, solto em decorrência de habeas corpus, foi novamente preso por
tráfico. Entretanto, esta prisão está sujeita ao devido processo legal,
incidindo o princípio da presunção de inocência, enquanto não
sobrevier sentença penal com trânsito em julgado. Assim,
reconhecidamente primário na sentença, não havendo indicativos
seguros de que se dedicasse habitualmente às atividades criminosas
ou integrasse organização dessa natureza, critérios norteadores para
o estabelecimento da redução, faz jus à redução. Considerando a
quantidade e variedade do entorpecente, mostra-se razoável adotar a
fração de metade, a fim de se estabelecer a justa punição para o
crime.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500882-58.2019.8.26.0603 -Voto no
6
Saliente-se que fração menor igualaria a
conduta do réu à de delinquentes mais perigosos, responsáveis pelo
fornecimento de quantidade excessiva de droga, com consequências
nocivas para a saúde pública e de maior impacto no meio social.
Ainda na terceira fase, pela incidência da
majorante disposta no art. 40, VI da mesma lei, é mantida a elevação
em um sexto, de forma que a pena alcança 2 anos e 11 meses de
reclusão, mais o pagamento de 291 dias-multa, piso.
Tocante ao regime prisional, levando em
conta a menoridade relativa do réu, a primariedade e a pena
comportando, por sua extensão, o estabelecimento do regime
prisional aberto, não se pode negá-lo por conta da gravidade do
ilícito, genericamente mencionada. Anota-se que tal solução se
afigura mais benéfica que a substituição da carcerária por restritiva
de direitos.
Para tais fins, acolhe-se o apelo.
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento
ao apelo de Davi Ferreira da Silva para reduzir sua pena, nos termos
do art. 33, §4o c.c. o art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, a dois (2)
anos e onze (11) meses de reclusão, no regime aberto, mais o
pagamento de duzentos e noventa e um (291) dias-multa, piso.
Ficam mantidos os demais termos da respeitável sentença apelada.
Oficie-se.
Figueiredo Gonçalves
relator